Tribunal: TJDFT
Processo: 0703825-78.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NOTA PROMISSÓRIA. NÃO CIRCULAÇÃO. CAUSA DEBENDI. DISCUSSÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA. SEM EFEITO.
1. Tratando-se de Notas Promissórias que não foram postas em circulação, mostra-se cabível a discussão da causa debendi.
2. Recurso da autora conhecido e provido.